Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Instituto Mais Cidadania solicita ingresso no feito na condição de amicus curiae (eDoc 245 ).



    Decido.



    O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva.



    Como é sabido, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    Aduz a entidade requerente que, dentre seus fins estatutários, há o de promoção de ações ou medidas judiciais na defesa de direitos humanos, dignidade da pessoa humana e acesso à justiça.



    Nesse passo, argumenta, relativamente à pertinência temática, que “há um inegável nexo de pertinência temática entre os fins institucionais do postulante e o objeto desta demanda, a qual tem por fim restringir o acesso à justiça, mediante enrijecimento dos requisitos para obtenção da gratuidade processual” (eDOC 245, p. 3) . 



    No entanto, verifica-se que o postulante equivoca-se quanto ao fim desta ação, que diversamente do afirmado, não visa à restrição de acesso do acesso à justiça, de modo que não ficou demonstrada a pertinência entre seus objetivos institucionais e o tema sob debate.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de ingresso do Instituto Mais Cidadania, tendo em vista a ausência de demonstração da pertinência de sua intervenção. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente